Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FRATURA NÃO DETECTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

I. As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

II. Invertido o ônus da prova e não sendo possível aferir do cotejo probatório elementos aptos a demonstrar que foram atendidos no nosocômio público os protocolos enunciados pela comunidade médica para a emergência sofrida pela parte autora, uma bebê de apenas 6 meses, justifica-se a condenação do ente estatal ao pagamento compensação pelos danos morais sofridos em decorrência do estado dor e sofrimento intenso que padeceu a menor até receber o diagnóstico e o tratamento corretos.

III. O valor a ser fixado a título de danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

IV. Deu-se parcial provimento ao recurso do Distrito Federal.